Tribunal: TJSP
Processo: 0003763-80.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
r de oxigênio medicinal por ao menos 15 horas ao dia. Informações da penitenciária no sentido de que a situação do agravado o enquadra em grupo de risco elevado para COVID-19 e de que os procedimentos adotados para prevenção de tal doença aumentaram o risco de contágio a sentenciados que, como o agravado, são moradores da enfermaria. Além disso, considerado o fato de já estar em gozo do regime domiciliar, sem notícia de descumprimento de suas condições, e a fixação de prazo inicial de 90 dias para reavaliação da concessão do benefício, já ultrapassado quase que por completo até o momento, afigura-se de bom alvitre que se mantenha o quanto decidido pelo r. Juízo da execução.
Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003763-80.2020.8.26.0269; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - Vara do Júri/Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/10/2020; Data de Registro: 03/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/10/2020

Data de publicação:

03/10/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO PRAZO DE 90 DIAS PELO R. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO PORTADOR DE HIV E DOENÇA PULMONAR CRÔNICA, QUE ARGUMENTOU SUPOSTO QUADRO DE RISCO, DADO O CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. Situação de pandemia que, por si só, não justificaria a concessão do benefício. Peculiaridades do caso específico que, entanto, justificam a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO PRAZO DE 90 DIAS PELO R. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO PORTADOR DE HIV E DOENÇA PULMONAR CRÔNICA, QUE ARGUMENTOU SUPOSTO QUADRO DE RISCO, DADO O CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. Situação de pandemia que, por si só, não justificaria a concessão do benefício. Peculiaridades do caso específico que, entanto, justificam a exceção. Reeducando portador de HIV e patologia pulmonar crônica severa que lhe impõe o uso complementar de oxigênio medicinal por ao menos 15 horas ao dia. Informações da penitenciária no sentido de que a situação do agravado o enquadra em grupo de risco elevado para COVID-19 e de que os procedimentos adotados para prevenção de tal doença aumentaram o risco de contágio a sentenciados que, como o agravado, são moradores da enfermaria. Além disso, considerado o fato de já estar em gozo do regime domiciliar, sem notícia de descumprimento de suas condições, e a fixação de prazo inicial de 90 dias para reavaliação da concessão do benefício, já ultrapassado quase que por completo até o momento, afigura-se de bom alvitre que se mantenha o quanto decidido pelo r. Juízo da execução.
Agravo desprovido.